Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724142-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: FRANKLIN ANANIAS ROCHA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de antecipação de tutela recursal, interposto por FRANKLIN ANANIAS ROCHA, da decisão proferida nos autos do processo de busca e apreensão (alienação fiduciária) movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Aponta a irregularidade da comprovação da mora, porquanto o AR de notificação encaminhado pelo banco fiduciário retornou com a informação endereço incompleto, e, portanto, não cumpriu sua finalidade. Aduz que o credor incorreu em comportamento contraditório ao concordar em gerar boleto de pagamento das prestações em atraso e ao mesmo tempo ingressar com o pedido de busca e apreensão do veículo. Alega capitalização de juros não prevista no contrato e requer a conversão do feito em perdas e danos acrescida de multa de 50% em caso de alienação do bem pelo credor fiduciário. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Da simples verificação dos documentos acostados aos autos pelo próprio banco credor à sua peça inicial, observa-se que o endereço identificado no contrato omitiu o n. do lote e não condiz com o endereço disposto no comprovante de residência do devedor (conta de água) que lhe fora entregue por ocasião da proposta de financiamento. (ID 188257229 dos autos de referência). No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, obviamente, a jurisprudência pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não ocorreu no caso dos autos, não se podendo presumir a resistência do devedor. Conquanto ambas as partes devam verificar a exatidão dos dados contratuais, tratando-se de relação de consumo e preenchimento de contrato de adesão, a correta inserção das informações contratuais é de responsabilidade do fornecedor que deve estar atento aos dados nele inseridos, principalmente diante da relevância da notificação extrajudicial como pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conforme já firmado pela jurisprudência. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo banco retornou sem finalidade atingida por insuficiência do endereço, o que induz à probabilidade de provimento do agravo de instrumento e o risco de dano de difícil reparação com o leilão do veículo. Logo, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão, precipuamente quanto a atos de alienação do veículo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator